Tribunal: TJMT
Processo: 1006955-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1006955-52.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT.
Impetrantes: Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl
Paciente: Arnaldo Luis Victor
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Arnaldo Luis Victor, apontando como autoridade coatora o magistrado em atuação no plantão judiciário regional na Comarca de Sorriso/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à conta da suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1o, do Código Penal.
Em apertada síntese, os impetrantes suscitam a nulidade da referida decisão judicial, tendo em vista que, a teor da redação dos artigos 311 e 282, § 2o, ambos do CPP, conferida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote AntiCrime), não mais seria dado ao juiz decretar a prisão preventiva de ofício, ainda que nos casos de prisão em flagrante, consideradas as regras constitucionais do sistema acusatório e da imparcialidade do órgão julgador.
Asseveram, em outro tópico, que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, na medida em que o magistrado impetrado haveria tecido apenas argumentações genéricas relativas à gravidade abstrata do delito e a repercussão social do fato delitivo, em ofensa ao art. 315 do CPP. Ponderam, sob essa perspectiva, que as modificações veiculadas pela Lei n. 13.964/2019 demandam fundamentação “complexa” para a decretação do cárcere, com evidência do “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o que não veio a ocorrer na espécie.
Afirmam, ademais, que não se mostra presente o periculum libertatis exigível à adoção da ultima ratio, tendo em vista que a infração foi praticada sem violência real, grave ameaça ou mesmo resistência da suposta vítima à prática sexual, o que, por revelar apenas a gravidade ínsita ao delito, não caracteriza o alegado risco à ordem pública que chancela a custódia cautelar.
Invocam, ainda, as condições favoráveis ostentadas pelo paciente, que “é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo, emprego fixo, não faz parte de organização criminosa ou milícia e não foi preso portanto arma de fogo de uso restrito” (id. 37101956, p. 12), contexto que lhe franqueia o gozo da liberdade provisória, conforme art. 310, § 2o, do CPP.
Por fim, sustentam a viabilidade da substituição da segregação cautelar por medidas alternativas de menor gravidade, nos termos do art. 319 do CPP, considerada a suficiência destas para o fim de garantir a ordem pública, preservar a aplicação da lei penal e assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva do paciente. Juntaram documentos.
É o relatório.
Conforme consta, Arnaldo Luis Victor foi preso em flagrante no dia 08.03.2020, na cidade de Sorriso/MT, por ter sido surpreendido por policiais militares no interior de um veículo, junto à vítima João Paulo Araújo Santana (14 anos de idade), com ele praticando sexo oral. Extrai-se que, na oportunidade, o ofendido narrou que o paciente, amigo de seu tio, teria o convidado para andar de carro e, durante o passeio, deu início aos abusos não consentidos, não tendo a eles reagido por temer que o paciente lhe agredisse ou atentasse contra a sua vida, considerado o seu porte físico superior (id. 37101962, p. 09)
Após homologar o auto prisional, o magistrado plantonista converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ponderando, sob esse viés, a necessidade da medida para o fim de garantir a ordem pública.
Para tanto, frisou a natureza hedionda do delito, a repercussão por ele gerada no seio social, o necessário resguardo da credibilidade da justiça, o combate ao sentimento de impunidade e segurança, a probabilidade de recidiva criminosa e, ainda, o modus operandi empregado, pois “a prática criminosa somente foi interrompida pela abordagem policial” (id. 37101963, p. 13).
Sem embargo, é possível verificar, nessa quadra cognitiva, que o decreto constritivo não se legitima.
Ora, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.
Nesse trilhar, meras presunções e menções à gravidade genérica do delito imputado e à sua natureza hedionda, despidas de suporte empírico, como ilustra a hipótese, não satisfazem o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, IX, da CRFB/88, e minudenciado no art. 315 do Código de Processo Penal, a partir das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/2019.
Saliente-se, no particular, que o decreto constritivo não expõe gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal, visto que o crime não foi praticado mediante grave ameaça ou violência real. Ademais, constata-se que o paciente, além de residência fixa e labor lícito, não ostenta quaisquer antecedentes criminais, o que desautoriza a conclusão quanto à existência de risco de reiteração criminosa que autorizasse a manutenção do cárcere ad cautelam.
Ademais, há de ressaltar que, à luz do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro (STF. ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09.09.2015), a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, o que se não verifica na espécie.
Nesse enredo, não subsistem os fundamentos declinados na decisão constritiva a fim de justificar a ultima ratio, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese, reveladas à luz das condições pessoais ostentadas pelo paciente.
Assim, tem-se por satisfatória, proporcional e adequada a imposição das medidas alternativas (art. 319, CPP), sobretudo o distanciamento entre o ofensor e a vítima e seus familiares, bem como a proibição de manter contato por qualquer meio, providências hábeis a salvaguardar a integridade física e psicológica do ofendido de modo menos austero e mais razoável à hipótese.
Portanto, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), cumpre substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares de menor gravidade, quais sejam, (1) comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades; (2) proibição de contato com a vítima e seus familiares, por quaisquer meios, observada a distância mínima de 200 (duzentos) metros; (3) proibição de acesso ou frequência à residência do ofendido e de seus familiares; (4) proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 07 (sete) dias sem comunicação ao juízo.
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela liminar a fim de revogar a prisão preventiva de Arnaldo Luis Victor, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada